Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O exame da suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente não fica prejudicado pela conversão em prisão preventiva, em virtude da teoria do fruto da árvore envenenada.
2. O art. 5o, XI, da Constituição Federal autoriza, em situação de flagrante, a entrada da polícia na residência do réu em caso de flagrante delito, definindo o Supremo Tribunal Federal, como guardião da carta constitucional, as diretrizes para evitar atos ilegítimos das forças policiais.
3. O julgado invocado pelo impetrante demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 3.1.Referido julgado indica que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado, porém não exclusivo, a se tomar a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade.
4. De todo modo, em momento algum os tribunais superiores retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial.
5. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.
6. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
7. Ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, o volume de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita.
8. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente, somada às condenações anteriores transitadas em julgado, a evidenciar a reiteração delitiva.
9. Ordem denegada.